Tribunal: TJSP
Processo: 2169602-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Difamação
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRENCIA. ERRO MATERIAL QUE SE REFERE A EQUIVOCOS OU INEXATIDÃO REFERENTES A ASPECTOS OBJETIVOS DO JULGADO E NÃO AO ENTENDIMENTO DO JULGADOR SOBRE A MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE DO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.